Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727603-71.2019.8.07.0001 APELANTE: ANNA PATRÍCIA GARROTE CASTELLANOS HORNOS APELADO: NATALIA CARREIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Ante o acordo extrajudicial noticiado pela apelante (id 19564736) para parcelamento da dívida, nos autos da execução 0718409-47.2019.8.07.0001 (id 19564743), em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, defiro o pedido de suspensão destes embargos à execução, até a data final do acordo, 05/12/2020. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06/10/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR